Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-65.2019.8.11.0009
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-65.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDREA MACIEL MARTINS - CPF: 840.457.011-68 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo Municipal no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC nº. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉA MACIEL MARTINS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
M.M. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, nos autos de
Ação de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação nº 1000184-65.2019.8.11.0009,
que rejeitou os embargos de declaração opostos, para manter o julgado improcedente os pedidos da exordial, por entender que não cabe ao Poder Judiciário conceder, ainda que em forma de indenização, a diferença remuneratória advinda da omissão do ente municipal, forte no artigo 487, I, do CPC.

Em virtude da sucumbência, condenou a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98, do Código de Processo Civil, por ser requerente beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei – Id. 77129480.

Em suas razões recursais, a Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que os valores relativos ao RGA foram acrescidos na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, de maneira que a própria lei prevê que o pagamento do RGA correrá por conta de dotações orçamentárias próprias previstas para o exercício de 2013.

Desta feita, requereu a reforma da sentença, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes – Id. 77129498.

O município Apelado, instado a ofertar Contrarrazões – Id. 77129500, restou silente no prazo assinalado – Id. 77129501.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 78777474.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, para manter julgados improcedentes os pedidos da Apelante, por entender que não cabe ao Poder Judiciário conceder, ainda que em forma de indenização, a diferença remuneratória advinda da omissão do ente municipal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a autora/apelada sustenta que na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, prevê que o pagamento do RGA correrá por conta de dotações orçamentárias próprias previstas para o exercício de 2013.

Dessa forma, defendeu que, não percebeu a reposição inflacionária prevista no art. 37, X, da CF e na Lei nº 2.408/2010 (Estatuto do Servidor Público de Colíder) e requereu a procedência da ação para declarar os direitos ao recebimento da RGA, bem como a condenação do requerido ao pagamento da diferença dos valores não pagos anteriormente.

Pois bem. a revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Ademais, dos autos se extrai que o juízo de piso julgou improcedente os pedidos da autora sob o fundamento da impossibilidade de conceder a indenização pela mora do Município, pois não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, violando a Súmula Vinculante 37, do STF.

Dispõe a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, o seguinte:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Além do mais, recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias"
. (RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

No caso do Município de Colíder, o Chefe do Executivo, editou a Lei do Estatuto do Servidor Público nº 2.408/2010, e em seu art. 60, § 2º, estipulou que a remuneração dos servidores somente poderá ser fixada ou alterada, por lei específica, e assegurou a revisão geral anual nos termos do art. 37, inc. X, da CF.

Em consonância com o tema, a garantia constitucional está prevista, também, no art. 9º, inc. X, da Lei Orgânica Municipal, que dispõe e seguinte:

art. 9º - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e também o seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data;”

Além do mais, o artigo 33, caput, da Lei de Plano de Cargo, Carreira e Salário nº 2.876/2016, estabelece o índice de correção. Veja-se:

Art. 33: O Sistema de Remuneração dos Servidores do Município de Colíder, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral anual, que será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio da incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, conforme art. 50 do Regime Jurídico dos servidores do Município.

Além disto, o art. 35, traz a sequente redação:

Art. 35 – A Lei do Orçamento deverá prover os créditos necessários à concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal.

Nesta toada, no caso aqui discutido, o cerne da questão é exatamente a
carência da Lei Orçamentária Anual
, imprescindível para a concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que não havendo dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual para efetivar o reajuste da remuneração, o pedido é improcedente. Verifica-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LEI DISTRITAL Nº 5.184/2013 – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – STF – TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.
Sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público concedido pela Lei nº 5.184/2013, o pedido é improcedente
. 3 Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0710490-87.2018.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação no PJe: 09/01/2021). (Grifou-se)

Assim sendo, embora o Município de Colíder editou a Lei Orgânica que trata do tema, bem como elaborou as Lei Diretrizes Orçamentárias, contudo não há a dotação na Lei Orçamentária Anual para efetivar o pedido de pagamento e reajuste da Apelante.

De mais a mais, o Poder Judiciário não pode determinar a aplicação de tal direito, sob hipótese de ferir o princípio da separação dos poderes. Dessa forma é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...).
12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes.
13. Recurso adesivo desprovido. 14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. (N.U 1003278-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).
Negritei

Assim, na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrada na sentença, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021